Tribunal: STF
Processo: ARE 1418382
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. FIXAÇÃO DO SUBTETO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 81/RG. INAPLICABILIDADE, NA PRESENTE HIPÓTESE, DO TEMA 1202/RG.



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    4. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 18 e 25, §1º, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    5. O Juízo de origem solucionou a controvérsia com fundamento na Emenda Constitucional Estadual 11/2013, do Estado do Rio Grande do norte, de forma que incide o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    6. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    7. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 576.336-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 81, reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria relativa à fixação de subtetos remuneratórios de servidores públicos estaduais.



    8. Inaplicável, ao presente caso, a tese a ser firmada por esta CORTE nos autos do RE 1.355.112 RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 1202, em que se discutirão os Efeitos das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 sobre norma de Constituição Estadual editada na vigência da Emenda Constitucional 19/1998, que previa como limite de remuneração para todo o funcionalismo estadual o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça respectivo, uma vez que a norma utilizada pelo Juízo de origem como parâmetro para a procedência do pedido foi a Emenda à Constitucional do Estado do Rio Grande do Norte nº 11, editada no ano de 2013.



    9. Agravo Interno a que se nega provimento.